Tribunal: TJMT
Processo: 1015372-57.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-09-20
Data de publicação: 2021-09-20

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1015372-57.2021.8.11.0000
PACIENTE: ANA BEATRIZ FERREIRA
IMPETRANTE: WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL
IMPETRADO: JUÍZO DA 1a VARA DA COMARCA DE COMODORO
Vistos etc.
Solicitem-se informações complementares, a fim de que o magistrado esclareça a razão pela qual não deliberou na sentença sobre a manutenção ou revogação da prisão cautelar, nos moldes do artigo 387, § 1o, do Código de Processo Penal.
Fixo o prazo de 48 horas.
Após, conclusos.
Cumpra-se.
Cuiabá, data da assinatura digital.
Desembargador PAULO DA CUNHA
Relator